Tribunal: TJPA
Processo: 0811223-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811223-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: RACHID ZAHALAN ABIESMAIL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO. DIFICULDADE FINANCEIRA.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL. NÃO COMPROVADO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a impossibilidade do cumprimento do valor integral do débito alimentar.

2. Demonstrada a necessidade da prisão civil pela inadimplência do pagamento de obrigação alimentar
das três prestações anteriores à execução, assim como as posteriores. Súmula 309 do STJ.

3. A alegação de dificuldade financeira do paciente, além de não comportar matéria de habeas corpus, não é apta a elidir o seu dever de cumprir com obrigação alimentar líquida e certa.

4.
Não se verifica a existência de documentos que atestem o pagamento da obrigação alimentar, sendo a decretação da prisão uma consequência do inadimplemento da obrigação.

5.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

63º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 20 a 22 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por PAULO VITOR NEGRÃO

REIS, OAB/PA 18.417, em favor de RACHID ZAHALAN ABIESMAIL, com fulcro no art. 5º,

inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal,

apontando como autoridade coatora o 1ª Vara de Família da comarca de Belém/PA, que

determinou a prisão civil do paciente nos autos de cumprimento de sentença n° 0803342-28.2019.8.14.0301.

Argumenta o impetrante que o paciente teve a prisão decretada no dia 09/08/2022, em razão de débito alimentar. Aduz que ao tempo que foi celebrado acordo o paciente possuía condições financeiras para assumir a obrigação.

Destaca o impetrante, que o paciente ficou em situação de precariedade econômica diante

do cenário pandêmico, e que ingressou com ação de exoneração de pensão alimentícia para

demonstrar sua situação financeira e marcar audiência de conciliação, porém, foi negado pelo

juízo.

Liminarmente, relata que o paciente é pessoa idosa, doente, sem condições de sua

subsistência e que por isso é constatado o perigo da demora caso permaneça preso. E que não

tem possibilidade de cumprir com o valor integral da dívida.

Requer, assim, a concessão da medida liminar para que revogada a prisão civil decretada em desfavor do paciente. No mérito, requer o julgamento favorável do writ, tornando-se definitiva a liminar.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão, todavia, a desembargadora plantonista,

Kédima Pacifico Lyra, entendeu não ser o caso de apreciação em regime

de plantão. (Num. 10613062)

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 10651905, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10846521-pág. 1/6.

Em parecer de Num. 10895753-pág. 1/3, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

Do que consta nos autos, pelas informações da autoridade coatora (Num. 10846521 – pág. 1/6, houve o ajuizamento do cumprimento de sentença que iniciou com débito de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), referente aos meses de junho e julho de 2021, sem prejuízos das que foram vencendo ao longo da demanda e, após a citação, o paciente reconheceu o inadimplemento, porém alegou dificuldades financeiras e informou interposição de ação de exoneração. Dessarte, o paciente teve a prisão civil decretada em 09/08/2022, pelo inadimplemento de débito alimentar, sendo apresentado o presente
writ
.

Em 09/08/2022 o juízo dito coator proferiu a decisão ora objurgada, conforme destaca-se (Num. 10612459 – Pág. 1/7):

DECISÃO

Ora,
dificuldade financeira jamais será causa de excludente e tampouco

extintiva da obrigação alimentar
eis que presentes estão direitos fundamentais constitucionais como, por exemplo, o da dignidade da pessoa humana, tanto é assim que, frisa-se, a prisão civil é meio instrumentador para que o Executado pague o que deve, CUJA ALTERAÇÃO/MODIFICAÇÃO, REPITO, SOMENTE OCORRERÁ APÓS OUTRA DECISÃO JUDICIAL, ALGO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA INOCORRE, TALVEZ POR INÉRCIA DO EXECUTADO, O AGORA, TERÁ O DECRETO DE PRISÃO CONTRA SI EIS SER UM DEVEDOR DE ALIMENTOS.

(...)

Ora, como aceitar os argumentos do Executado
diante da mais completa

ausência de provas quanto à sua impossibilidade de pagamento alimentar? Não há! A simples alegação de desemprego, dificuldades financeiras, dificuldades em
função da Pandemia jamais terão condão de destituir o compromisso do paterno
existente e vigente desde o nascimento de seu fruto.

(...)

Em suma, satisfeitas as exigências legais,
o Executado não só deixou de

pagar as três prestações anteriores à execução, como as posteriores, não havendo, ao menos, meros indícios de futuro adimplemento.
Com a palavra, a recente Súmula 04 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

A prisão civil de inadimplente de pensão alimentícia somente pode ser
decretada tomando como base as três prestações em atraso anteriores ao
ajuizamento da execução e as que forem devidas no decorrer do processo
instaurado para esse fim.

(...)

Isto posto, com base e fundamentos no artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil, c/c o artigo 5º, inciso LXVII, da Carta Magna, DECRETO A PRISÃO DO EXECUTADO: RACHID ZAHALAN ABIESMAIL, RNE nºW630369 - 6, CPF: 010.025.598-12, COM ENDEREÇO DETALHADO NO ID: 10132584 - Pág. 1, pelo período de 90 (noventa) dias, a ser cumprida no Centro de Recuperação de Americano, se outro Estabelecimento Penal não for mais conveniente, a juízo da Superintendência do Sistema Penal (SUSIPE).

Constata-se que o juízo dito coator, destacou e justificou a prisão civil, pois a natureza do débito exige o imediato cumprimento, bem como, a legalidade da prisão pelo inadimplemento das três prestações anteriores à execução, entendimento da súmula 309 do STJ. No caso em questão, o paciente não só deixou de pagar estas como também as posteriores, além de não comprovar a impossibilidade do pagamento.

A alegação de dificuldade financeira do paciente, além de não comportar matéria de habeas corpus, não é apta a elidir o seu dever de cumprir com obrigação alimentar líquida e certa.

HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR DE IDADE. PRISÃO CIVIL DECRETADA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO FEITO. AFIRMADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO DE PLANO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO QUE NÃO PODE SER VERIFICADA NA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO STJ AUTORIZA A RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL NO REGIME FECHADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes. 2. A deficiência da instrução do habeas corpus impossibilita aferir eventual constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em especial a respeito das alegações de que (i) efetuou o depósito de substancial quantia na execução; (ii) o crédito executado não possui caráter emergencial; e (iii) não tem condições financeiras de adimplir a obrigação alimentar assumida
3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que o evidenciem
. Inocorrência no caso em análise.
4. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos
. Precedentes. 5. Na linha da recente jurisprudência da Terceira Turma, considerando o cenário atual da pandemia, que apresenta significativo aumento do número de imunizados pela vacina contra o Covid-19, a redução do número de novos casos e de óbitos no país, a flexibilização das regras de isolamento social e a inadequação de se continuar penalizando o alimentando menor, impedindo o cumprimento da prisão do devedor de alimentos no regime fechado, impõe-se a revisão da jurisprudência destacada com a retomada gradual do uso da medida coercitiva para dobrar a renitência do devedor, de modo a efetivamente proteger e observar o melhor interesse da criança e do adolescente ( HC nº 693.268/GO, da minha relatoria, DJe de 17/12/2021). 6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 753930 SP 2022/0205031-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

Dessa forma, não se verifica a existência de documentos que atestem o pagamento da obrigação alimentar, sendo a decretação da prisão uma consequência do inadimplemento da obrigação, em que o paciente não comprovou a impossibilidade do pagamento, pois a simples alegação de dificuldade financeira não fundamenta o não pagamento de dívida alimentar.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/09/2022